Tribunal: STF
Processo: ARE 1465717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA RG Nº 852. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Aposentadoria Especial. Servidor público estadual no cargo de Assistente Agropecuário, com mais de 25 anos de efetivo trabalho em condições especiais. Direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para conceder a aposentadoria com integralidade e paridade e para pagamento das diferenças correspondentes ao abono de permanência a contar da data do requerimento administrativo, com base nos critérios vigentes até a data de entrada em vigor da Emenda nº 103/19. Recurso da requerida a que se nega provimento." (e-doc. 8)



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, "para declarar que, a partir da edição da EC nº 113/21, ou seja, a partir de 09/12/2021, deve incidir somente o índice SELIC para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, ficando mantido, no mais, o acórdão embargado" (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III, § 10, da Constituição da República. Afirma que a parte recorrida não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por anos exposta a agentes nocivos. Sustenta que a simples percepção de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão. Subsidiariamente, argumenta que deve ser afastado o direito à integralidade e à paridade (e-doc. 13).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 15).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que os argumentos da recorrente não são suficientes para alterar as conclusões do acórdão, de que é incabível reexame de provas em recurso extraordinário e de que inexiste repercussão geral no caso (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Sem razão o recorrente. A controvérsia a respeito da comprovação do trabalho em condições insalubres não alcança patamar constitucional, sendo matéria afeta à atuação do Colegiado de origem, porquanto limitada análise do contido no quadro fático constante dos autos e na legislação de regência.



    7. Nesse sentido concluiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 906.569-RG/PE - Tema RG nº 852. Confiram a ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.



     1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



     2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 906.569-RG/PE, Tema RG nº 852, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015).



    8. No mais, quanto ao direito à paridade e à integralidade, assentou o órgão julgador de origem o atendimento aos requisitos necessários ao respectivo alcance, tendo em vista a legislação de regência. Assim, somente a partir da análise das provas constantes dos autos seria possível concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator